Tribunal: TJES
Processo: 5032215-33.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032215-33.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NATALIA HENRIQUES DE LIMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. ILEGALIDADE DO DECRETO ESTADUAL Nº 3.729-R/2014. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em Exame

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o desvio de função de servidora do cargo de agente de polícia civil para o cargo de investigador de polícia.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há prova do desvio de função; (ii) saber se o Decreto Estadual nº 3.729-R/2014 padece de ilegalidade ao alterar as atribuições do cargo de agente de polícia; e (iii) definir se a base de cálculo aplicável às diferenças remuneratórias deve observar a progressão funcional, bem como se deve haver incidência sobre os períodos de afastamento legal.

III. Razões de Decidir

3. O servidor público que atua em desvio de função tem direito ao pagamento, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias entre os cargos, de modo a evitar o locupletamento indevido da Administração Pública, situação que não se confunde com o reenquadramento vedado pela Constituição (CF/1988, art. 37, II).

4. As provas documentais e testemunhais demonstraram que a apelada exercia atividades investigativas típicas de investigador de polícia, com autonomia e manuseio de sistemas específicos para elucidação de crimes, distanciando-se das funções de agente de polícia.

5. O Decreto Estadual nº 3.729-R/2014 é ilegal por transbordar os limites do poder regulamentar. O ato infralegal alterou substancialmente a natureza do cargo de agente de polícia, cujas funções originais eram voltadas à guarda e apoio operacional básico (Decreto Estadual nº 3.819-N/1995), equiparando-o faticamente às atribuições de natureza investigativa inerentes ao investigador de polícia (Decreto nº 2.964-N/1990).

6. O cálculo das diferenças deve observar os padrões aos quais a servidora gradativamente se enquadraria por força de progressão funcional caso pertencesse à classe paradigma. Ademais, dada a natureza indenizatória, as diferenças refletem sobre férias, terço constitucional e 13º salário, sendo incabível o decote dos períodos de afastamento legal.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Em sede de remessa necessária, sentença parcialmente reformada para determinar que o cálculo das diferenças observe os padrões de progressão funcional.

8. Tese de julgamento: "1. O Decreto Estadual nº 3.729-R/2014 é ilegal por transbordar os limites do poder regulamentar ao modificar a natureza do cargo de agente de polícia civil. 2. Comprovado o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais com reflexos sobre férias e licenças, as quais devem ser calculadas observando a progressão funcional do cargo efetivamente desempenhado."

Disposi
t
ivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 85, § 4º, II e § 11; Decreto Estadual nº 3.729-R/2014; Decreto Estadual nº 3.819-N/1995; Decreto nº 2.964-N/1990.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 378; STJ, Tema Repetitivo 14 (REsp 1.091.539/AP); TJES, AC/RN 024140404989; TJES, AC 0002075-82.2020.8.08.0011; TJES, AC/RN 0022724-05.2015.8.08.0024; TJES, AC 0007711-24.2019.8.08.0024; TJES, AC/RN 0011662-90.2019.8.08.0035; TJES, AC 0003204-11.2018.8.08.0006; TJES, AC/RN 006170016502; TJES, AC / RN 5028587-41.2021.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso e REFORMAR PARCIALMENTE a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
com
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de id.
19026011
que, nos autos da
Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias por Desvio de Função
ajuizada por
NATÁLIA HENRIQUES DE LIMA
, julgou procedentes os pedidos autorais para reconhecer o efetivo desvio de função do cargo de origem (Agente de Polícia Civil) para o cargo efetivamente desempenhado (Investigador de Polícia Civil) e declarar a ilegalidade do Decreto Estadual nº 3.729-R/2014, condenando o requerido ao pagamento das diferenças de vencimentos/subsídios no período de 06/08/2019 até 14/12/2021, com os reflexos legais (férias, 1/3 de férias, 13º salário).

Em suas razões (id.
19026013
), o apelante aduz, em síntese, que: i) inexiste prova do desvio de função, sob o argumento de que as atividades desempenhadas no CIODES SUL eram de despachadora de recursos operacionais, não de investigação; ii) a competência regulamentar e a legalidade do Decreto nº 3.729-R/2014. Subsidiariamente, requer que a base de cálculo seja restrita ao vencimento básico do cargo paradigma e que sejam excluídos da condenação os períodos sem efetivo exercício, tais como férias e licenças.

Nas contrarrazões apresentadas (id.
19026015
), a apelada pugna pela manutenção do comando sentencial objurgado.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5032215-33.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NATALIA HENRIQUES DE LIMA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
com
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de id. 19026011 que, nos autos da
Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias por Desvio de Função
ajuizada por
NATÁLIA HENRIQUES DE LIMA
, julgou procedentes os pedidos autorais para reconhecer o efetivo desvio de função do cargo de origem (Agente de Polícia Civil) para o cargo efetivamente desempenhado (Investigador de Polícia Civil) e declarar a ilegalidade do Decreto Estadual nº 3.729-R/2014, condenando o requerido ao pagamento das diferenças de vencimentos/subsídios no período de 06/08/2019 até 14/12/2021, com os reflexos legais (férias, 1/3 de férias, 13º salário).

Em suas razões (id. 19026013), o apelante aduz, em síntese, que: i) inexiste prova do desvio de função, sob o argumento de que as atividades desempenhadas no CIODES SUL eram de despachadora de recursos operacionais, não de investigação; ii) a competência regulamentar e a legalidade do Decreto nº 3.729-R/2014. Subsidiariamente, requer que a base de cálculo seja restrita ao vencimento básico do cargo paradigma e que sejam excluídos da condenação os períodos sem efetivo exercício, tais como férias e licenças.

Nas contrarrazões apresentadas (id. 19026015), a apelada pugna pela manutenção do comando sentencial objurgado.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se ao exame da configuração do desvio de função de agente de polícia para investigador de polícia.

De início, cumpre consignar que,
“e
mbora não seja lícito ao Poder Judiciário realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função, uma vez que tal provimento configuraria verdadeira burla à regra de acesso a cargo público mediante concurso (art. 37, inciso II, da CF/88), é perfeitamente possível o pagamento, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar indevido locupletamento da Administração Pública”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140404989, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018)
.

Nessa esteira, o verbete sumular nº 378 do C. STJ aduz que,
“reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.”

Em direito administrativo, dá-se o nome de desvio de função à circunstância de o funcionário público desempenhar serviços não inerentes ao cargo que detém, sendo tal fato considerado ilícito por parte da Administração, que se locupleta indevidamente na medida em que remunera um servidor em desacordo com as funções desempenhadas.

Para tanto, porém, imprescindível a prova de que o servidor tenha efetivamente laborado em função diversa da referente ao cargo que ocupa.

No caso em apreço, as provas testemunhais e documentais lograram comprovar o exercício de atividades investigativas típicas de Investigador de Polícia enquanto a apelada encontrava-se lotada no CIODES SUL.

Durante a audiência, a testemunha Daniela de Souza Martínez afirmou não sabia qual cargo que a autora ocupava, mas que esta desempenhava funções de investigação e possuía acesso a sistemas específicos da Polícia Civil (1:39-2:32)

Já a testemunha Marcelo Renato Valle, investigador de polícia vinculado ao CIODES Metropolitano que trabalhou com a apelada, confirmou que o procedimento realizado pela autora era utilizado em inquéritos policiais para elucidação de crimes (10:36) e que ela atuava com total autonomia (12:32), de forma idêntica aos investigadores.

Portanto, ao contrário do que alega o apelante, o acervo probatório é suficiente para subsidiar a tese da apelada.

Ademais, sustenta o Estado do Espírito Santo a legalidade do Decreto Estadual nº 3.729-R/2014, por entender que nele ocorreu o refinamento das atribuições, sem alteração de essência do cargo de agente de polícia.

Contudo, em detida análise, a sentença não merece reparos neste particular.

O d. Juízo fundamentou a declaração de ilegalidade do referido Decreto mediante o cotejo das atribuições previstas na legislação de regência. Inicialmente, analisou o Decreto Estadual nº 3.819-N/95, que previa para o cargo de Agente de Polícia Civil funções predominantemente voltadas à guarda, custódia e transporte de presos, vigilância de unidades policiais e apoio operacional básico.

Confrontou tais funções com as descritas no Decreto nº 2.964-N/1990, que disciplina as atribuições do cargo de Investigador de Polícia Civil, as quais possuem natureza investigativa, voltadas à elucidação de infrações penais, realização de diligências, levantamento de informações e elaboração de relatórios de inteligência.

Ao analisar o advento do Decreto nº 3.729-R/2014, o juízo
a quo
observou que este, alterando o rol de tarefas do Agente de Polícia, incorporou atividades como cumprimento de mandados e realização de trabalho investigativo — funções estas que, substancialmente, se confundem com o múnus do Investigador.

Conforme bem pontuado na r. sentença, ao alterar substancialmente as atribuições originais do cargo por ato infralegal,
"o Estado do Espírito Santo transbordou os limites do poder regulamentar, na medida em que acabou modificando a natureza do cargo de Agente de Polícia, praticamente o equivalendo ao cargo de Investigador de Polícia, descortinando a sua manifesta ilegalidade"
.

Este e. TJES, em oportunidades pretéritas já teve a oportunidade de apreciar a matéria, alcançando conclusão idêntica, senão vejamos:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE INVESTIGADOR. ILEGALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS. RECONHECIMENTO DE DIREITO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. FIXAÇÃO DE TERMO FINAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenando o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes de desvio de função, reconhecendo que o autor, agente de polícia civil, desempenhava atividades de investigador de polícia. O período de condenação foi fixado a partir de 04 de março de 2015 até o fim do desvio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve desvio de função que justifique o pagamento de diferenças remuneratórias; (ii) definir o termo final da condenação quanto ao desvio de função, com base na publicação da Lei Complementar Estadual nº 988/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desvio de função ficou demonstrado pelos documentos e provas testemunhais, que confirmam que o autor, agente de polícia civil, exercia funções típicas de investigador de polícia, atividade não prevista nas atribuições de seu cargo, conforme entendimento consolidado desta Corte e a Súmula 378 do STJ, que garante ao servidor, em desvio de função, o direito às diferenças salariais.

4. A ilegalidade dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015, que praticamente igualaram as funções dos agentes de polícia às dos investigadores, foi reconhecida, configurando o desvio de função.

5. Quanto ao termo final do desvio, assiste razão ao apelante, sendo a data de 14/12/2021, momento da publicação da Lei Complementar Estadual nº 988/2021, que formalizou a reestruturação das atribuições dos agentes de polícia, cessando o desvio de função.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para fixar a data de 14/12/2021 como termo final para o pagamento das diferenças remuneratórias devidas ao autor, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1. O servidor público que exerce, em desvio de função, atividades típicas de cargo diverso faz jus ao pagamento das diferenças remuneratórias, conforme Súmula 378 do STJ.

2. O termo final para o pagamento das diferenças decorrentes do desvio de função deve ser fixado na data de 14/12/2021, com a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 988/2021, que reestruturou formalmente as atribuições do cargo de agente de polícia.

(Apelação Cível n. 0002075-82.2020.8.08.0011, Relatora Designada Desembargadora Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, julgado em 17/10/2024.)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL E INVESTIGADOR DE POLÍCIA. DESVIO COMPROVADO. EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES ANÔMALAS AO CARGO PARA O QUAL FOI APROVADO. EXTENSÃO DO PERÍODO DO DESVIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1 - As argumentações tracejadas pelo apelante acerca da impossibilidade do Poder Judiciário não poder aumentar ou reduzir vencimentos, pugnar pela realização do cálculo das diferenças conforme a classe/referência inicial do cargo de investigador e, por fim, pleitear o decote dos períodos e féria e demais afastamentos, não foram cogitadas perante o juízo originário, razão pela qual o recurso não ultrapassa o crivo da admissibilidade quanto ao ponto, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância.

2 - Conforme a Súmula 378 do STJ, “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.

3 -
No que concerne ao exercício das funções de Investigadores de Polícia por Agentes de Polícia Civil, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “Ainda que o art. 24 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, vigente à época dos fatos, tenha estabelecido que as atribuições do cargo de Agente de Polícia seriam definidas por meio de Decreto, ao alterar substancialmente as atribuições originais do referido cargo por meio da edição dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015, o Estado do Espírito Santo transbordou os limites do poder regulamentar, na medida em que acabou modificando a natureza do cargo de Agente de Polícia, praticamente o equivalendo ao cargo de Investigador de Polícia, descortinando a sua manifesta ilegalidade” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180272957, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

4 - Assim, o exercício de atividades de Investigador de Polícia por Agente de Polícia caracteriza desvio de função, eis que este deveria atuar apenas em atividades relacionadas à guarda, cuidado e transporte de presos, bem como auxiliar Delegados de Polícia em missões.

5 - No caso concreto, as testemunhas e os documentos juntados confirmam o desvio de função, denotando que Julimar de Jesus Silva exerceu as funções típicas de Investigador de Polícia desde o período que foi nomeado até dezembro 2014.

6 - Recurso voluntário parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Remessa necessária prejudicada.

(Apelação / Remessa Necessária n. 0022724-05.2015.8.08.0024, relatora Janete Vargas Simoes, 1ª Câmara Cível, julgado em 06/02/2024.)

Por fim, o apelante pugna subsidiariamente para que a base de cálculo seja restrita ao vencimento básico do cargo de investigador, excluindo-se os períodos de férias e licenças do cômputo das diferenças.

A tese, contudo não prospera. Como decidido pelo c. STJ, “
Nos casos de desvio de função, conquanto não tenha o servidor direito à promoção para outra classe da carreira, mas apenas às diferenças vencimentais decorrentes do exercício desviado, tem ele direito aos valores correspondentes aos padrões que, por força de progressão funcional, gradativamente se enquadraria caso efetivamente fosse servidor daquela classe, e não ao padrão inicial, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia e de enriquecimento sem causa do Estado.”
(REsp n. 1.091.539/AP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 26/11/2008, DJe de 30/3/2009. Tema Repetitivo 14).

Alinhado a este entendimento, cito julgado desta c. Câmara, em caso semelhante:

[...] O servidor tem direito às diferenças vencimentais decorrentes do exercício desviado, restando assegurada a percepção dos valores correspondentes aos padrões que, por força da progressão funcional, estaria enquadrado se fosse servidor daquela classe (STJ, REsp 1081391/AP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, Dje: 20.10.2015).” (TJES, Apelação Cível nº 0032080-82.2019.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado:
SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 27/Apr/2023).
[...]

(TJES, Apelação Cível n. 0007711-24.2019.8.08.0024, relatora Des. Janete Vargas Simoes, 1ª Câmara Cível, julgado em 14/04/2025).

Adotando este entendimento, comporta modificação a sentença em sede de remessa necessária, uma vez que restou silente acerca do ponto, passando a constar que o cálculo deverá considerar, portanto, os padrões que, por força de progressão funcional, gradativamente se enquadraria o autor caso efetivamente fosse servidor daquela classe.

Na sequência, não merece reparos o entendimento adotado pelo d. Juízo de que as diferenças devidas possuem natureza indenizatória e devem refletir sobre férias, terço constitucional e 13º salário, não sendo cabível o decote de períodos de afastamento legal.

A servidora faz jus ao recebimento das diferenças salariais pela função desempenhada, sob pena de haver locupletamento indevido pela Administração o que não significa ocorrer reenquadramento, promoção ou incorporações salariais, o que, portanto, afasta a tese aventada pelo Estado.

Nesse sentido, esta E. Corte ao apreciar a matéria:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL E INVESTIGADOR DE POLÍCIA. DESVIO COMPROVADO. EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES ANÔMALAS AO CARGO PARA O QUAL FOI APROVADO. EXTENSÃO DO PERÍODO DO DESVIO. NÃO DEDUÇÃO DOS VALORES DE FÉRIAS E AFASTAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DESPROVIDA. APELAÇÃO DE MARCUS VINÍCIOS DE SOUZA CARDOSO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. Conforme a Súmula 378 do STJ, “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.

2. No que concerne ao exercício das funções de Investigadores de Polícia por Agentes de Polícia Civil, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “Ainda que o art. 24 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, vigente à época dos fatos, tenha estabelecido que as atribuições do cargo de Agente de Polícia seriam definidas por meio de Decreto, ao alterar substancialmente as atribuições originais do referido cargo por meio da edição dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015, o Estado do Espírito Santo transbordou os limites do poder regulamentar, na medida em que acabou modificando a natureza do cargo de Agente de Polícia, praticamente o equivalendo ao cargo de Investigador de Polícia, descortinando a sua manifesta ilegalidade” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180272957, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

3. Assim, o exercício de atividades de Investigador de Polícia por Agente de Polícia caracteriza desvio de função, eis que este deveria atuar apenas em atividades relacionadas à guarda, cuidado e transporte de presos, bem como auxiliar Delegados de Polícia em missões.

[...]

6.
Das diferenças de vencimentos não devem ser deduzidos valores referentes a férias ou outros afastamentos. Precedente da 1ª Câmara Cível do TJES: Apelação / Remessa Necessária, 026180000932.

7. Recursos conhecidos. Apelação do Estado do Espírito Santo desprovida. Apelação de Marcus Vinícius de Souza Cardoso provida parcialmente. Remessa necessária prejudicada.

(TJES, Apelação / Remessa Necessária n. 0011662-90.2019.8.08.0035, relatora Des. Janete Vargas Simoes, 1ª Câmara Cível, julgado em 05/04/2023.)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. COMPROVAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DEVIDA. 1. -
O servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido, embora não faça jus a reenquadramento, tem direito a perceber as diferenças remuneratórias relativas ao período, sob pena de se gerar locupletamento indevido pela Administração (STJ, AGRG no AREsp 188.624/GO, Relator Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, data do julgamento: 02-05-2013, data da publicação/fonte: DJe 09-05-2013).
[...] (TJES; AC 0003204-11.2018.8.08.0006; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 22/02/2022; DJES 11/03/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DESVIO DE FUNÇÃO PRECEDENTES DO STJ HORAS EXTRAS AUSÊNCIA DE PROVAS RECURSOS IMPROVIDOS SENTENÇA MANTIDA. 1. Em direito administrativo, dá-se o nome de desvio de função à circunstância de o funcionário público desempenhar serviços não inerentes ao cargo que detém, sendo tal fato considerado ilícito por parte da Administração, que se locupleta indevidamente na medida em que remunera um servidor em desacordo com as funções desempenhadas. 2.
Encerrada a instrução processual e constatado o desvio de função, faz jus o servidor ao recebimento das diferenças salariais pela função desempenhada, a título indenizatório, sendo que tal pleito não implica em pedido de reenquadramento, promoção ou mesmo incorporação das diferenças salariais.
3. Após decidir a questão por reiteradas vezes, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o servidor público desviado de sua função tem direito a receber os vencimentos correspondentes à função desempenhada, pois, caso contrário, ocorreria inaceitável enriquecimento ilícito da Administração, culminando com a edição da súmula nº 378, de seguinte teor: reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. 4.
Comprovado o desvio de função, o autor tem direito ao recebimento de diferenças remuneratórias entre os vencimentos do cargo efetivo e aqueles do cargo exercido de fato.
5. A presente decisão não promove qualquer alteração em texto de lei ou fixa vencimento diferenciado daquele que foi especificado pelo legislador, tratando tão somente de reconhecer o direito de receber os vencimentos correspondentes à função desempenhada, ou seja, aquelas previamente fixadas. De outro lado, ocorreria inaceitável enriquecimento ilícito da Administração, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (súmula nº 378). 6. Não há nos autos prova de que o requerente laborou em horas extraordinárias, não tendo desincumbido do ônus de provar a sua alegação. 7. Recursos improvidos. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 006170016502, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

Na sequência, examinando a sentença em sede de remessa necessária verifico que reconheceu a prescrição das pretensões referentes aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, o que está em consonância com o art. 1° do Decreto Nº 20.910/1932 e, logo, merece ser confirmada neste ponto.

Da mesma forma, ao fixar como termo final para pagamento das diferenças a data da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual n. 988/2021 (14/12/2021), o comando sentencial encontra-se plenamente alinhado ao entendimento desta C. Corte de Justiça (Apelação / Remessa Necessária n. 5028587-41.2021.8.08.0024, relatora Janete Vargas Simoes, 1ª Câmara Cível, julgado em 08/10/2025).

Por se tratar de sentença ilíquida, corretamente observada a regra estampada no artigo 85, § 4º, II do CPC, segundo a qual a definição do percentual de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, de modo que não merece reparo pronunciamento ao deixar de fixá-lo neste momento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Em sede de remessa necessária,
REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, consignando-se que o cálculo de diferenças vencimentais deve observar os padrões que, por força de progressão funcional, gradativamente se enquadraria o autor caso efetivamente fosse servidor daquela classe, devendo ser integralmente mantida nos demais termos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, §11 do CPC e Tema 1059/STJ), porquanto não fixado o percentual na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)